Tribunal: TJES
Processo: 5017747-05.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017747-05.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO CESAR DA SILVA

COATOR: MM Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REGIME INICIAL. PRISÃO DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena de 02 anos, 09 meses e 07 dias de reclusão, pela prática do crime de roubo tentado (art. 157, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), contra decisão que fixou o regime inicial fechado.

A defesa sustenta constrangimento ilegal na fixação do regime prisional e nulidade na dosimetria da pena-base, bem como pleiteia, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar em razão de deficiência física grave e permanente.

Consta o trânsito em julgado da condenação em 01/07/2025 e o início do cumprimento definitivo da pena em 28/08/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível habeas corpus para reexaminar regime inicial e dosimetria da pena após o trânsito em julgado da condenação; e (ii) saber se é possível a concessão de prisão domiciliar, por deficiência física, diretamente na via do writ, após o início da execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O habeas corpus, por sua natureza e rito célere, não se presta, como regra, à desconstituição de condenação transitada em julgado, especialmente quando a pretensão envolve reexame de fundamentos da dosimetria e do regime inicial, matérias próprias de revisão criminal.

6. A admissão excepcional do writ, após a formação da coisa julgada, exige demonstração de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso concreto.

7. Quanto ao pedido de prisão domiciliar fundado em deficiência física, a matéria insere-se no âmbito da execução penal, competindo ao Juízo da Execução analisar as condições do estabelecimento prisional e a eventual necessidade de medida alternativa, sob pena de supressão de instância.

8. Ausente ilegalidade manifesta, impõe-se o não conhecimento da impetração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

O habeas corpus não é via adequada para reexame de regime inicial de cumprimento de pena e dosimetria após o trânsito em julgado, salvo hipótese de flagrante ilegalidade.

O pedido de prisão domiciliar, após o início da execução penal, deve ser submetido ao Juízo da Execução, sob pena de supressão de instância.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 621; LEP, arts. 66 e 117, II; CP, arts. 14, II, e 157, caput.

Jurisprudência relevante citada
: entendimento consolidado do STF e STJ quanto à impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal após o trânsito em julgado, salvo flagrante ilegalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 50
17747
-
0
5.2025.8.08.0000

PACIENTE:
PAULO CESAR DA SILVA

IMPETRANTE:
LEANDRO CARLOS DE SOUZA

AUT. COATORA: JUÍZO DA
3
ª VARA CRIMINAL D
A COMARCA DE COLATINA
/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
PAULO CESAR DA SILVA
, em face de ato praticado pelo MM.
JU
IZ
DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL
DA COMARCA
DE
COLATINA
/ES,
que, nos autos da Ação Penal nº 0005742-33.2021.8.08.0014, fixou o regime inicial fechado para cumprimento de pena de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão, pela prática do crime de roubo tentado (157, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal).

O impetrante alega, em síntese, que a imposição do regime fechado configura constrangimento ilegal, uma vez que a reprimenda não ultrapassa quatro anos, o que, segundo jurisprudência pacificada, não autorizaria a fixação do regime mais gravoso sem fundamentação concreta. Alega, ainda, a nulidade da exasperação da pena-base, sob o argumento de que a sentença utilizou expressões genéricas e próprias do tipo penal, incorrendo em
bis in idem
. Por fim, destaca que o paciente é portador de deficiência física grave e permanente, com mobilidade reduzida, fato que justificaria a concessão de prisão domiciliar, à luz do art. 117, II, da LEP e da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a substituição da prisão por domiciliar ou, alternativamente, a alteração do regime prisional, com a expedição do alvará de soltura.

Pleito liminar foi indeferido por meio da decisão inserida no ID nº 16613539.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 16709124) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 16969571) opinando pelo não conhecimento do
writ
.

De início, cumpre registrar que, embora se alegue constrangimento ilegal quanto ao regime inicial e se postule, subsidiariamente, prisão domiciliar, a impetração volta-se, em essência, contra os efeitos de condenação já acobertada pela coisa julgada. Com efeito, as informações oficiais consignam trânsito em julgado em 01/07/2025 e início do cumprimento definitivo em 28/08/2025, circunstância que evidencia o esgotamento da jurisdição de conhecimento e o deslocamento do debate para as vias impugnativas próprias.

Diante desse cenário, cumpre destacar que o
habeas corpus
, por sua natureza de cognição sumária e rito célere, não se presta, como regra, à desconstituição de édito condenatório transitado em julgado, sobretudo quando o que se pretende é reavaliar fundamentos da dosimetria e do regime inicial já submetidos ao crivo da apelação criminal.

Além disso, a excepcional admissão do
writ
como sucedâneo, quando muito, restringe-se a hipóteses absolutamente anômalas, de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou manifesta desconformidade, não identificadas, no caso, nem pela moldura processual, nem pelo conteúdo decisório apontado como coator.

A jurisprudência pátria é firme ao assentar que, uma vez formada a coisa julgada, o habeas corpus não se presta a substituir a revisão criminal, somente se admitindo, em caráter absolutamente excepcional, a superação dessa regra quando evidenciado constrangimento ilegal manifesto; ausente tal quadro, impõe-se o não conhecimento da impetração.

De todo modo, ainda que se faça breve referência ao contexto decisório, não se evidencia, no caso, ilegalidade flagrante capaz de afastar a regra de não cabimento do
habeas corpus
após o trânsito em julgado. Ao contrário, a decisão impugnada e os pronunciamentos subsequentes apontam fundamentação concreta para as conclusões adotadas, de modo que a controvérsia deduzida não se apresenta como vício ostensivo e autoevidente, reparável por esta via, em face da coisa julgada.

Por sua vez, quanto ao pleito subsidiário de prisão domiciliar por deficiência física, embora a defesa tenha juntado documentação médica e alegado excepcionalidade humanitária, não se pode perder de vista que, uma vez transitada em julgado a condenação e iniciada a execução, compete ao Juízo da Execução Penal deliberar sobre as questões inerentes ao modo de cumprimento da reprimenda, inclusive analisando, com a instrução adequada, a suficiência de condições assistenciais do sistema prisional e a necessidade de providências alternativas, evitando-se, assim, supressão de instância e ampliação indevida do espectro cognitivo do habeas corpus.

Ademais, mesmo na ótica estritamente cautelar examinada em sede liminar, registrou-se que, embora exista indicação de amputação e mobilidade reduzida, não houve comprovação inequívoca de absoluta incapacidade do sistema prisional de prestar a assistência necessária, tampouco demonstração de risco iminente à integridade do paciente que autorizasse, sem contraditório mínimo e sem as informações executórias pertinentes, a substituição imediata da custódia por domiciliar. Tais premissas reforçam que o tema demanda apreciação especializada e instrução apropriada no âmbito executório, não constituindo, por si, hipótese de flagrante ilegalidade apta a autorizar o conhecimento excepcional do
writ
para desconstituir título judicial definitivo.

Diante do exposto, impõe-se concluir que a via eleita é inadequada. De um lado, a pretensão de reexame de regime/dosimetria, após o trânsito em julgado, é matéria própria de revisão criminal (art. 621 do CPP), não se prestando o habeas corpus a funcionar como sucedâneo recursal em contexto de coisa julgada. De outro, o pedido de prisão domiciliar, por versar sobre forma de cumprimento da pena e exigir instrução técnico-probatória compatível com a realidade carcerária e com as condições do sentenciado, deve ser submetido ao Juízo da Execução Penal, sob pena de supressão de instância (art. 66 da LEP).

Razão pela qual
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES -
Acompanho o voto do E. Relator
para denegar a Ordem

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o voto do E. Relator

para denegar a Ordem.

É como voto.